Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Processo : 0716177-91.2021.8.07.0001 DECISÃO A apelada interpõe embargos de declaração (id. 51096316) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 50555196) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega contradição ao considerar os gastos da embargante e, apesar disso, negar a gratuidade de justiça. Pugna a embargante que seja eliminada a contradição para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Contraminuta pelo desprovimento do recurso e subsidiariamente pela fixação de efeitos prospectivos. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.023 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível a efetiva fundamentação nos julgamentos, não há necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 da RG (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Igual é a orientação do col. STJ, segundo o qual, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão” (AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018). No caso, as razões foram claramente apontadas na decisão embargada, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Diferentemente do que conclama a embargante, a decisão é cristalina ao expor os fundamentos. Vejamos: [...] a suficiência financeira possui lastro em prova documental (id. 49224010), haja vista a juntada do comprovante de renda, o qual informa o valor bruto de R$ 12.285,12, e a importância líquida de R$ 9.247,22 (nove mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). Com efeito, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Logo, constato que o apelante aufere renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que há elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração impondo o indeferimento da gratuidade de justiça, à míngua de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Isso ainda considerando os gastos mensais que foram efetivamente comprovados junto ao requerimento. Registro, assim, que o indeferimento do pedido de gratuidade pode ser negado de imediato, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a ausência dos respectivos pressupostos legais. A propósito, ilustra o aresto da Corte Superior: [...] Para que seja negada a gratuidade de justiça basta que fique demonstrada receita excedente aos gastos do beneficiário, de modo que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários advocatícios não causem prejuízo ao sustento do beneficiário da gratuidade e de sua família. A decisão indicou a prova que a sustenta, bem assim a receita e os gastos comprovados, para o indeferimento. Entretanto, evidente que a embargante objetiva o efeito modificativo por discordar da análise, alegando ter altos gastos mensais, hipótese não versada no art. 1.022 do CPC: (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Não bastasse, inviável operar o efeito retroativo e isso foi dito na decisão embargada. Não se altera a condenação. Vejamos: De todo modo, cumpre acentuar que eventual deferimento da gratuidade de justiça não opera efeito retroativo e nada altera a condenação imposta em decisão pretérita. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OPÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. Afasta-se a preliminar de nulidade da citação realizada via whatsapp com observância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta 34 de 02/03/21 deste Tribunal, que autoriza, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. 3. A competência do Juizado Especial Cível para julgamento de ação de despejo é relativa, podendo o interessado optar pela Justiça Comum. 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1731486, 0735634-69.2022.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) Logo, inclusive porque a decisão embargada foi proferida após julgado o agravo interno na apelação que versa exclusivamente sobre a verba de honorários advocatícios, nada justifica esses declaratórios se a agravante nem mesmo estará impedida de obter a gratuidade de justiça para fins de interpor recursos dirigidos às Instâncias Superiores, o que competirá ao Presidente do Tribunal. Vejamos o RITJDFT: Art. 71. Compete ao Presidente do Tribunal, nos recursos dirigidos às Instâncias Superiores, e aos relatores, nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Desde logo, anoto a pacífica a jurisprudência no sentido de que “os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado” (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção). Advirto, então, quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, advertindo também quanto à hipótese de majoração da multa a até 10% sobre o valor atualizado da causa, caso haja a reiteração de manifestos embargos de declaração protelatórios, por força do § 3o do art. 1.026 do CPC, assim como da aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no art. 80, inc. VII, do CPC, dada a ofensa à dignidade do tribunal e à função pública do processo. Precedente no STJ: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.246.879/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019. Nego provimento aos declaratórios. Preclusa a decisão, baixem os autos ao juízo de origem, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator